Tribunal: TJDFT
Processo: 0739218-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. CASO EXCEPCIONAL. CONTEÚDO DECISÓRIO. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. AÇÃO ANTERIOR EXTINTA POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECISÃO REFORMADA.
1. O pronunciamento judicial que determina a emenda à inicial é, em regra, irrecorrível. Contudo, se o ato impugnado possui conteúdo com carga decisória, deve o recurso de agravo de instrumento ser conhecido.
2. Mesmo sendo extinto o processo anterior por ilegitimidade da parte, a citação válida possui o condão de interromper a prescrição, notadamente quando há aparência de correta propositura da ação.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.